Tribunal: TJSP
Processo: 1500525-25.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Furto (art. 155)
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ATO INFRACIONAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA. APELAÇÃO. Substituição da sanção. Impossibilidade. Autoria e materialidade evidenciadas. Confissão. Apreensão na posse da res furtiva. Depoimento da vítima e de policial militar. Meio seguro de prova. Prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Cabimento e necessidade.

Ementa:
ATO INFRACIONAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA. APELAÇÃO. Substituição da sanção. Impossibilidade. Autoria e materialidade evidenciadas. Confissão. Apreensão na posse da res furtiva. Depoimento da vítima e de policial militar. Meio seguro de prova. Prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Cabimento e necessidade. Medidas compatíveis com a infração perpetrada. Apta a possibilitar a ressocialização. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.